Tribunal: STF
Processo: RE 361305
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Serviço
   Militar. Licenciamento de militar temporário. 3. Permanência na
   atividade após cumprido o prazo de engajamento. Inexistência do
   direito a continuar em atividade. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.